Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EXERCÍCIO. ATIVIDADE INSALUBRE. ABONO DE PERMANÊNCIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. PROVA. EXPOSIÇÃO. AGENTES NOCIVOS. ÔNUS DO SEGURADO.
1. O pagamento do abono de permanência depende da prova de que o servidor público exerceu efetivamente as suas atividades sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física pelo período equivalente à concessão a aposentadoria especial.
2. O servidor deve provar o preenchimento dos requisitos legais. O enquadramento pelo simples fato de pertencer a determinada categoria profissional é insuficiente para contagem de tempo especial.
3. Apelação desprovida.